Tribunal: TJSP
Processo: 2130408-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A execução está baseada em título líquido, certo e exigível. A providência determinada pelo juiz de primeiro grau quanto à apresentação da documentação do procedimento arbitral apenas corroborou o que estava, mal ou bem, bem ou mal, incorporado na inicial da execução. Não há foro de prosperidade ao inconformismo que canaliza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A execução está baseada em título líquido, certo e exigível. A providência determinada pelo juiz de primeiro grau quanto à apresentação da documentação do procedimento arbitral apenas corroborou o que estava, mal ou bem, bem ou mal, incorporado na inicial da execução. Não há foro de prosperidade ao inconformismo que canaliza para reiterar a extinção da execução. A extinção da execução já havia sido rechaçada no julgamento do AI n. 2001836-13.2019.8.26.0000. Não há violação ao artigo 803, I, do CPC. Requisitos do art. 1022 do NCPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2130408-84.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A, é embargado GAUDI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Embargos de Declaração n. 2130408-84.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Barra Sol Shopping Centers S/A
Embargada: Gaudi Empreendimentos e Participações Ltda.
Voto n. 18.126
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
A
execução está baseada em título líquido, certo
e exigível. A providência determinada pelo juiz
de primeiro grau quanto à apresentação da
documentação do procedimento arbitral apenas
corroborou o que estava, mal ou bem, bem ou
mal, incorporado na inicial da execução. Não
há foro de prosperidade ao inconformismo que
canaliza para reiterar a extinção da execução.
A extinção da execução já havia sido rechaçada no julgamento do AI n.
2001836-13.2019.8.26.0000.
Não
há
violação ao artigo 803, I, do CPC. Requisitos
do art. 1022 do NCPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 1937/1945, proferido por esta Câmara
Reservada de Direito Empresarial que, por votação unânime negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Segundo a embargante, o acórdão padece de
obscuridade ao manter o entendimento firmado pelo V. Juízo a quo de que a
impugnação dos valores apresentados pela embargada já teria sido abarcada
pela preclusão. Em verdade, a col. Câmara Julgadora parte de premissa
equivocada ao entender que o parecer contábil unilateral apresentado pela
Embargada nos autos seria o laudo pericial produzido na arbitragem, o que
não é verdade. Restou amplamente demonstrado que os documentos
juntados pela Embargada em nada comprovam o cumprimento da sentença
arbitral, como também da r. decisão inicialmente proferida pelo I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
magistrado da primeira instância a fls. 1.367/1.370, ambas do sentido da
necessidade de serem apresentados os documentos necessários para a
verificação do termo inicial para aplicação da correção monetária fixada no
título executivo judicial, de forma a possibilitar à executada e ao Juízo o
adequado exame dos cálculos. Dessa forma, esse trecho do v. acórdão
transcrito acima mostra-se obscuro, pois, não reconheceu que houve o
cumprimento do disposto no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil,
apesar da planilha dos cálculos terem sido apresentada pela Embargante às
fls. 1.848 dos autos originários. Dessa forma, os presentes embargos de
declaração devem ser integralmente acolhidos para que a questão seja
julgada sob essa ótica, inclusive, com a análise expressa do dispositivo legal
acima mencionado a fim de não restar dúvida a respeito da configuração do
prequestionamento desta relevante questão federal sobre a qual versa a
decisão ora embargada. Não se tratou, portanto, de laudo pericial elaborado
sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
sendo certo, inclusive, que o dispositivo da sentença arbitral exequenda não
determina que a correção dos aportes deve ser dar de acordo com o
mencionado laudo. Ademais, não se pode perder de vista que a juntada da
documentação complementar foi expressamente determinada pelo V. Juízo
a quo, não tendo havido recurso por parte da Embargada, tornando, assim,
verdadeiramente preclusa a questão. Isto quer dizer que cabia à Embargada
apresentar novos documentos que comprovassem a realização dos aportes,
uma vez que o V. Juízo de primeiro grau já havia decidido pela insuficiente
dos documentos até então apresentados (art. 505 do CPC). Dessa forma,
não só o v. Acórdão embargado partiu de premissa equivocada, ao tomar um
parecer técnico unilateral como se fosse um laudo produzido sob o crivo do
contraditório, como também acabou incorrendo em reformatio in pejus, pois
o V. Juízo de primeiro grau já havia decidido que não havia nos autos
elementos suficientes para se calcular o débito exequendo. Como
mencionado pela Embargante em suas razões recursais a sentença arbitral
não menciona a necessidade de se atualizar uma simples a planilha, mas sim
atualizar os valores a partir de cada investimento que foi reconhecido como
tendo sido feito em excesso, os quais deveriam ser efetivamente
comprovados nos autos e não o foram! A execução da referida sentença
arbitral deveria, no mínimo, ter sido interposta com a comprovação dos
investimentos realizados em excesso e as datas em que foram realizados, a
fim de se verificar se as datas utilizadas para fins de correção monetária
estão corretas ou se houve excesso de execução.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade.
A embargante está sendo executada em primeiro
grau com base em sentença arbitral exarada pela Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP sob o n. CMA 399, em que figuraram,
além das partes agravante e agravada, a Sociedade B&B Participações S/A,
sócia controladora da ré como interveniente reconvinte.
De fato, como dito no acórdão, “a sentença
arbitral foi exarada em 07-11-2017, tendo sido julgado procedente o pedido
da autora e improcedente a reconvenção, com a condenação da agravante
BARRA SOL a pagar o valor histórico de R$ 25.060.200,69, com correção
monetária a partir de cada investimento em excesso, pelos índices oficiais
adotados pelo TJSP até outubro de 2015. A partir de novembro de 2015,
até o efetivo pagamento, devem incidir os índices do CDI e mais juros
moratórios de 3% ao ano, tudo acrescido de multa de 10% sobre o valor
total da dívida. E mais: a BARRA SOL e a empresa controladora B&B foram
condenadas a reembolsar a agravada as despesas incorridas com a
arbitragem, no total de R$ 854.421,35, com correção pelos índices do TJSP
a partir de cada desembolso até a data do efetivo pagamento, e juros de 1%
ao mês a partir da sentença. A condenação não é solidária e deve ser arcada
na proporção de 81% para a Barra Sol e 19% para B&B” (fls. 1940).
Realmente,
não
tendo
havido
cumprimento
voluntário da sentença, a embargada deu início à execução do título judicial
e, com base no art. 515, § 1o, do CPC, pediu a citação e intimação da
embargante para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia líquida, certa e
exigível de R$ 47.632.811,02, nos termos da memória de cálculo juntada a
fls. 250/255 dos autos principais, sob pena de multa de 10% nos termos do
art. 523, § 1o, do CPC.
Sem
pagamento
ou
garantia
do
juízo,
a
embargante apresentou a impugnação de fls. 277/303. Defendeu: “(i) a
violação, pelo Tribunal Arbitral, do contraditório e da ampla defesa; (ii) a
nulidade do procedimento arbitral em razão do cerceamento de defesa.
Violação ao preceito contido no art. 21, § 2o, da Lei n. 9.307/96; (iii) o não
cumprimento do artigo 524 do CPC. Deveras, conforme assinalado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
sentença, a correção monetária deveria incidir a partir de 'cada
desembolso' a fim de demonstrar a adequação e correção dos cálculos
apresentados. Note-se que, sem tal elemento, a impugnante não tem sequer
condições de verificar se os cálculos apresentados estão corretos ou não.
Diante disso, fica evidente quer o preceito do artigo 524 não foi
inteiramente respeitado pela impugnada, o que infirma a própria validade da
tabela de cálculos por ela apresentada. Pediu a concessão do efeito
suspensivo” (fls. 1941).
A embargada respondeu a impugnação a fls.
1.628/1.635, juntando, na oportunidade, os documentos de fls. 1.636/1.826.
A impugnação foi julgada em parte em 27 de
novembro de 2018. Quanto à nulidade da sentença arbitral, o juízo de
primeiro grau reconheceu a existência de decadência, nos moldes do art.
33, § 1o, da Lei 9.307/96. Já no que toca à irregularidade na formação do
procedimento de execução, restou deliberado:
“Por fim, quanto à alegação de irregularidade
na formação do procedimento de execução, razão assiste
à executada, porquanto os comprovantes de gastos são
de
fato
necessários
à
verificação
dos
cálculos
apresentados pela exequente, contudo sua ausência não
implica necessariamente na extinção do feito, por se
caracterizar como mera irregularidade formal sanável,
vez que ambas as partes informam que os referidos
documentos instruíram o procedimento arbitral, de
forma que a parte executada em inequívoca ciência de
seu conteúdo”.
“Assim, para a regularização da execução,
concedo à exequente o prazo de 15 dias para a
apresentação dos referidos documentos necessários para
a verificação do termo inicial para aplicação da correção
monetária fixada no título executivo judicial, de forma a
possibilitar à executada e ao Juízo o adequado exame
dos cálculos”.
A Barra Sol, inconformada, agravou dessa
decisão. O agravo foi registrado sob o n. 2001836-13.2019.8.26.0000. Na
oportunidade, a agravante pediu expressamente: “Pelo exposto, requer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
seja dado provimento ao presente recurso a fim de anular a decisão
recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ter
considerado que já teria decorrido o prazo decadencial de 90 dias,
determinando-se ao h. juízo a quo que julgue novamente a referida
impugnação, considerando não ter havido a decadência do direito de buscar
a nulidade do título executivo por meio da impugnação. Além disso, deve-se
dar provimento ao presente recurso para se reformar a decisão recorrida
na parte em que determinou nova intimação da ora agravada para
apresentar os documentos que formam o título executivo, devendo ser
aplicado o parágrafo único do artigo 321 do CPC, com o indeferimento da
petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, I, CPC”.
O agravo referido foi julgado por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial em 03-04-2019. A Turma Julgadora, em
acórdão relatado pelo Desembargador Hamid Bdine, negou provimento ao
recurso. Além de manter o reconhecimento da decadência, o acórdão foi
expresso:
“Por fim, também não era o caso de
indeferimento da inicial, uma vez que a agravada
apresentou a documentação complementar logo após ser
intimada para se manifestar em relação à impugnação
apresentada,
independentemente
de
qualquer
determinação judicial, não havendo que se cogitar a
incidência da regra prevista no art. 321, parágrafo
único, do CPC.
Assim sendo, de rigor a manutenção da
decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela agravante”.
Cumpre observar que os documentos foram
apresentados pela embargada e o juízo, finalmente, rejeitou a impugnação
quanto à higidez do valor apontado como credor. É contra essa decisão que
a embargante recorreu, mas sem sucesso, pois o acórdão impugnado nesses
embargos negou provimento ao agravo.
Importante reafirmar que a sentença arbitral
acolheu o pedido da agravada. Reconheceu que as partes estavam
associadas para viabilizar a construção do Boulevard Shopping Vila Velha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Município de Vila Velha, Espírito Santo. Nessa quadra, constou da sentença
arbitral, na forma do pedido da embargada, que a embargante não havia
adimplido com suas obrigações e, por isso, deixou de realizar os aportes
devidos ao longo da parceria. Constou da fundamentação do acórdão:
“Indisputavelmente, o valor que compôs a
condenação da agravante pelo Tribunal Arbitral (R$
25.060.200,69) foi objeto de apuração no laudo contábil
preparado pela Matos & De Luca Consultoria Empresarial
LTDA. (laudo juntado a fls. 1.397/1.432 documento
G34
do
procedimento
arbitral).
Nesse
laudo,
fundamentadamente, estão apontados todos os aportes
realizados pelo consórcio. Em verdade, força reconhecer, de modo inquestionável e de fácil
visualização, que todas as datas de cada aporte
estavam, e estão, bem identificadas [no cálculo e no
laudo adotado na sentença]. Por certo, o laudo técnico
que baseou a condenação é o porto seguro para o cálculo
da correção monetária do valor exequendo. Vale dizer, o
laudo foi chancelado pela Sentença Arbitral, sendo,
pois, elemento determinante e exauriente para o
afastamento do recurso. São documentos comuns e
autênticos: os embaraços trazidos pela agravante não
pode ser aceitos.
Aliás, não existe na impugnação nenhuma
assertiva quanto à incorreção dos cálculos [a impugnação
é
genérica].
Os
cálculos
foram
apresentados
detalhadamente na forma exigida no art. 524 do CPC. A
agravante tinha todos os elementos necessários para
impugnar os cálculos apresentados, especialmente porque
ciente do laudo pericial adotado pelo Tribunal Arbitral.
A providência determinada pelo juiz de primeiro grau
quanto à apresentação da documentação do procedimento
arbitral apenas corroborou o que estava, mal ou bem,
bem ou mal, incorporado na inicial da execução”.
O acórdão é claro. A execução está baseada em
título líquido, certo e exigível. A providência determinada pelo juiz de
primeiro grau quanto à apresentação da documentação do procedimento
arbitral apenas corroborou o que estava, mal ou bem, bem ou mal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
incorporado na inicial da execução. Não há foro de prosperidade ao
inconformismo que canaliza para reiterar a extinção da execução. A
extinção da execução já havia sido rechaçada no julgamento do AI n.
2001836-13.2019.8.26.0000. Não há violação ao artigo 803, I, do CPC.
Como se vê, a embargante pretende, por vias
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de
sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel.
Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica